Tribunal: TJBA
Processo: 0564127-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564127-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Aneyvaldo Santos Ferreira da Costa e outros (14) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IGOR ARAUJO CARVALHO, LUCAS ARAGAO DA SILVA, TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, LUCIO SALES CERQUEIRA APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO ESTADO EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DA TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, nos casos em que a parte ré é intimada a apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença de improcedência liminar, opera-se a triangulação da relação jurídico-processual, autorizando a fixação de verba honorária em favor do vencedor. Omissão verificada quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no acórdão que negou provimento à apelação dos autores. Fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão, nos termos do voto da Relatora. Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo n. 0564127-42.2018.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, data registrada no sistema. Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora